Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707032-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDELL RODRIGUES XAVIER IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL em favor de WENDELL RODRIGUES XAVIER, apontando como coatora a autoridade do JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA e como ilegal o ato que manteve a prisão preventiva. Visa, em suma, revogar a prisão cautelar ou conceder a liberdade provisória – com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. Narra ter o Juízo em questão decretado a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – devido à prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal. Discorre sobre as condições gerais do paciente, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal. Aduz não haver prova da materialidade do crime, tampouco indícios suficientes de autoria. Alega ser a decisão genérica quanto ao alegado risco à ordem pública, invocando a gravidade abstrata da conduta atribuída ao requerente e as qualificadoras do delito como fundamento de decidir. Manifesta violação à presunção de inocência do acusado. Assevera que, até o momento, o paciente é primário e sem antecedentes. Além disso, possui trabalho e residência fixos, tendo cooperado com a Justiça. Argumenta que o fato de a testemunha requerer o sigilo não comprova a existência de intimidação, tratando-se de mera prerrogativa. Alude, assim, à inexistência de risco à ordem pública ou à instrução criminal, bem como de razões que venham a impedir a aplicação da lei penal. Em último caso, defende a aplicação das medidas cautelares diversão da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas (sobretudo monitoração eletrônica). É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos (n.o 0731630-86.2022.8.07.0003) ter sido o paciente, em concurso com mais duas pessoas, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), cometido contra FILIPE VINÍCIUS DOS SANTOS NOVAIS. Consta dos elementos inquisitoriais que os denunciados teriam empregado verdadeira “caçada” de motocicleta à vítima, efetuando socos, chutes, pontapés e golpe com instrumento perfurocortante (arma branca) que vitimaram FILIPE. Ainda segundo o apurado, os dois corréus teriam agredido e imobilizado a vítima, enquanto o paciente teria desferido o golpe fatal com faca. O episódio teria por origem desentendimentos prévios e disputa relacionada a aparelho celular (pertencente à vítima e apropriado pelos agentes). Os atos teriam sido praticados em frente a familiares da vítima (irmã e mãe) – tendo esta última tentado interceder em favor do filho e pedir clemência, em vão. Feito tal panorama, é certo que, conforme o disposto pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, §6o, do mesmo diploma processual. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, deixo de verificar, ao menos em análise perfunctória, elementos capazes de sustentar ilegalidade na segregação cautelar, dada a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A prova da materialidade é extraída da ocorrência policial n.o 4542/2022-19a DP; do inquérito policial n.o 526/2022-19a DP; do laudo de perícia necropapiloscópica n.o 1308/2022-II; do relatório final da autoridade policial e dos próprios termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos da testemunha sigilosa e ocular. A valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente, observa-se da conclusão alcançada pelo Juízo, fundada em elementos idôneos. A gravidade da conduta sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido o delito cometido com grave violência, de modo cruel e em circunstâncias capazes de evidenciar frieza, perversidade e pouco apego à vida humana (conforme dinâmica retratada linhas acima, consumada em frente à familiares da vítima). Tratam-se, pois, de elementos aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. Por sua vez, embora o paciente seja primário e não ostente maus antecedentes, é suspeito principal de outro homicídio ocorrido na mesma localidade, como bem pontuado pelo Juízo. Não bastasse, testemunha sigilosa menciona que os acusados são problema para a região e estão envolvidos em crimes como homicídio, roubo, dentre outros (motivo pelo qual, inclusive, solicitou que seus dados fossem mantidos em segredo). Tais fatores, ao contrário do defendido, são passíveis de consideração nesta etapa e espelham o perigo que a liberdade do investigado representa para os meios ou os fins do processo. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Não prospera, portanto, a alegada violação nesse sentido. Dessa forma, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao Juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator